Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001869-32.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: SOUL PROPAGANDA LTDA - ME
IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SOUL PROPAGANDA LTDA-ME, indicando como autoridade coatora o SECRETÁRIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DE MATO GROSSO, contra ato supostamente ilegal, consubstanciado na confirmação da decisão lavrada pela Comissão Especial de Licitação quanto ao recurso administrativo interposto, que combatia as notas atribuídas pelos avaliadores.
Registra que a Secretaria de Comunicação abriu processo licitatório no 333204/2021, modalidade Concorrência Pública no 001/2021/SECOM, tipo melhor técnica e preço, tendo por objetivo a contratação de 05 (cinco) agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade para o Governo do Estado de Mato Grosso, via Secretaria de Estado de Comunicação, com verba anual anunciada de R$90.000.000,00 (noventa milhões).
Afirma que a avaliação dos quesitos apresentados foi feita sem a devida justificativa conforme Edital p. 14. E que, após, as motivações foram colacionadas na Ata de Julgamento e Relatório (doc), contudo, de forma genérica, além de discrepar das notas apresentadas anteriormente.
Sustenta a falta de vinculação ao instrumento convocatório, além da inobservância da Lei no 12.232/2010.
Alega a ponderação de quesitos que não constaram do Edital de regência, como a previsão de cidades polos como referência, além do Programa Mais MT.
Enfatiza o caráter vinculante do Edital de convocação, sendo certo que o avaliador não pode exigir do licitante a utilização de determinada cidade polo na peça publicitária quando o edital não previu tal exigência.
Ressalta que “a exigência de cumprimento de requisitos sem previsão expressa no Edital está eivada de vício, tendo em vista que afronta tanto o Princípio de Vinculação do Instrumento Convocatório, que será mais bem debatido em tópico próprio, quanto o Princípio da Legalidade.”
Alega que o briefing apresentado no Edital cita diversos programas voltados para o turismo, porém não cita o programa “Mais MT”.
Assinala que as campanhas apresentadas pelas licitantes, em alguns casos, tiveram o mesmo julgamento, mas notas distintas, sem qualquer justificativa para tanto, destacando que se o julgamento é igual, as notas deveriam ser as mesmas.
Pontuou a ausência de resposta às impugnações apresentadas pela Impetrante.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão do Edital de Concorrência Pública no 001/2021/SECOM, a fim de que seja reavaliado os critérios de apuração das notas.
É o relato necessário.
Decido.
O mandado de segurança é expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXIX, segundo o qual conceder-se-á mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
A legislação infraconstitucional prevê expressamente a possibilidade de concessão de liminar, conforme se depreende do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09.
Passo, assim, a análise da presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Destaca-se que o fumus boni iuris e o periculum in mora, em se tratando de mandado de segurança, devem ser demonstrados por meio de prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.
Dispõe o art. 3o da Lei 8.666/93, que: “A licitação destina se a garantir a observância do principio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”
Destarte, a finalidade da licitação pública é fazer com que o processo de contratação de serviços, obras e compras seja feito de forma clara, democrática e justa, sem perder de vista os princípios da isonomia, da legalidade e da moralidade.
Verifica-se dos autos uma incongruência entre as justificativas apresentadas e as notas atribuídas a cada campanha, onde se apura que há campanhas com justificativas idênticas, mas notas diferentes, sem qualquer motivação.
A Comissão avaliadora justificou as divergências alegando que “para estabelecimento da pontuação de cada quesito e subquesito, cada membro da Subcomissão Técnica realizou um exame comparativo entre as propostas apresentadas pelas licitantes, e a gradação das pontuações atribuídas refletiu o maior ou menor grau de adequação de cada proposta e aos critérios de julgamento técnico estabelecidos no Edital.” (Grifei)
No entanto, tenho que na avaliação dos quesitos e subquesitos os critérios de avaliação devem ser claros e objetivos, sob pena de violação à Lei no 12.232/2010, além da obrigatoriedade de apresentação de “justificativa escrita das razões” que fundamentaram a pontuação de cada uma das campanhas apresentadas.
Dessa forma, diante da situação fática, verifica-se que estão presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida como fumus boni iuris, e periculum in mora.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para determinar a suspensão da concorrência no 001/2021/SECOM, até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança.
Intimem-se as partes, dando ciência quanto ao conteúdo da presente decisão.
Notifique-se a autoridade dita coatora para fins do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009, devendo prestar as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias.
Cientifique o Órgão de representação da pessoa jurídica interessada, para fins do disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, para querendo ingresse no feito.
Após decurso do prazo das informações solicitadas, prestadas ou não, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora